Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752386-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: DIEGO SOARES PEREIRA, DANIEL SOUZA VOLPE, VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em análise da sentença exequenda, complementada em sede de embargos declaratórios, verifica-se que a alegação de nulidade da citação foi expressamente analisada e rejeitada ainda na fase de conhecimento (ID 74916567 dos autos de origem no 0734250-48.2020.8.07.0001). Não houve interposição de apelação e a sentença transitou em julgado (ID 74916568). Assim, intime-se a agravante para, querendo, justificar o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator